Tribunal: TJSP
Processo: 1007810-38.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS - Autores alegam que houve falha na prestação dos serviços de mecânica da Requerida (quando realizado conserto de trator) - Prova demonstra a falha na prestação dos serviços (funcionário da Requerida realizou a montagem incorreta de peça do trator) - Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelos danos oriundos da falha na prestação dos serviços -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS - Autores alegam que houve falha na prestação dos serviços de mecânica da Requerida (quando realizado conserto de trator) - Prova demonstra a falha na prestação dos serviços (funcionário da Requerida realizou a montagem incorreta de peça do trator) - Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelos danos oriundos da falha na prestação dos serviços - Comprovados os danos materiais - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.756,92 – Controverso os fatos alegados (acerca do nexo de causalidade entre os serviços prestados pela Requerida e o alegado dano causado ao trator, e que resultou na necessidade de novos reparos e aquisição de produtos pelos Autores) - Necessária a dilação probatória, com a produção de provas pericial e testemunhal - Autores e Requerida pleitearam a produção de provas - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL EM OPORTUNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007810-38.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante EQUAGRIL
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, são apelados DAVIDE CIAVOLELLA e
MARCELLA GIUSEPPINA VALLONE CIAVOLELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007810-38.2018.8.26.0047 -Voto no
2
Comarca: Assis - 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Marcela Papa Paes
Apelante: Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda.
Apelados: Davide Ciavolella e Marcela Giuseppina Vallone Ciavolella
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
DANOS
MATERIAIS - Autores alegam que houve falha na
prestação dos serviços de mecânica da Requerida
(quando realizado conserto de trator) - Prova
demonstra
a
falha
na
prestação
dos
serviços
(funcionário da Requerida realizou a montagem
incorreta de peça do trator) - Caracterizada a
responsabilidade da Requerida pelos danos oriundos da
falha na prestação dos serviços - Comprovados os
danos materiais - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA,
para
condenar a Requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$
28.756,92 Controverso os fatos alegados (acerca do
nexo de causalidade entre os serviços prestados pela
Requerida e o alegado dano causado ao trator, e que
resultou na necessidade de novos reparos e aquisição de
produtos pelos Autores) - Necessária a dilação
probatória, com a produção de provas pericial e
testemunhal - Autores e Requerida pleitearam a
produção de provas - RECURSO DA REQUERIDA
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A
SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO
FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
PERICIAL
E
TESTEMUNHAL EM OPORTUNA AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007810-38.2018.8.26.0047 -Voto no
3
Voto no 26935
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a
sentença de fls.227/230, prolatada pela I. Magistrada Marcela Papa Paes (em 20 de
janeiro de 2020), que julgou procedente a “ação de reparação de danos materiais”,
para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 28.756,92 (com correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios do patrono dos Autores (fixados em 10% do valor da
condenação).
Alega que não caracterizada a falha na prestação dos
serviços, que “profissionais não habilitados realizaram conserto do maquinário antes
da Requerida” que “não há prova de que os prejuízos sofridos pelos Recorridos
decorrem dos serviços prestados da Recorrente”, que não oportunizado o reparo do
bem pela Requerida, e que ausente o dever de indenizar. Pede o provimento do
recurso, para a improcedência da ação (fls.233/241).
Contrarrazões a fls.246/252.
É a síntese.
Incontroverso que o trator “T7060/NewHolland” (de
propriedade dos Autores) apresentou defeito em 05 de março de 2016 (que foi sanado
pelos Autores); que, posteriormente, o trator apresentou outros defeitos (diversos do
inicial); que enviado o bem para a Requerida (que presta serviços de reparo de trator)
para sanar os defeitos (em 20 de setembro de 2016, 01 de novembro de 2016 e 08 de
abril de 2017), que houve nova constatação de irregularidade do trator (após a
prestação dos serviços de mecânica realizados em 08 de abril de 2017 pela
Requerida), e que enviado o bem para reparos junto à empresa Igarapé Distribuidora
Agrícola e Comercial Ltda. (que sanou o defeito do trator).
A controvérsia limita-se à suposta falha na prestação dos
serviços da Requerida quando do terceiro conserto (realizado em 08 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007810-38.2018.8.26.0047 -Voto no
4
2017), e que resultou em alegados danos ao trator.
Os Autores alegam, na petição inicial, que “quando do
retorno do maquinário (após o envio do trator à Requerida em 08 de abril de 2017),
este voltou a apresentar problemas estranhos na parte inferior da plataforma”, que
“decidiram enviar o trator para a concessionária da New Holland de Ourinhos, pois
estavam perturbados com as idas e vindas para a Requerida sem solução definitiva”,
que “a Concessionária constatou que o rolamento PN 24903820 havia sido montado
pela Requerida de forma invertida no pinhão PN 87553309”, que “os problemas do
trator foram causados por falha na montagem da referida peça pela Requerida”, e que
“o maquinário foi reparado, com troça de peças e está funcionando normalmente,
tudo isso ao custo de R$ 20.912,43, gasto com a empresa Igarapé, além de fretes de
transporte do maquinário no valor total de R$ 5.600,00”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.72/84, que “os
Requerentes, sob sua inteira responsabilidade e sem consultar a Requerida, optaram
que um dos seus funcionários realizasse serviços de conserto no trator”, que “a
realização de serviços com outras empresas exime a Requerida de qualquer ônus,
além de provável danificação de peças do maquinário”, que “caracterizada a culpa
exclusiva dos Requerentes pelos danos causados”, que “após ser contatada, em
setembro de 2016, de que o trator apresentava problemas, tomou todas as
providências para melhor solucionar o problema”, que “os Requerente optaram,
posteriormente, por encaminhar o maquinário para outra concessionária para realizar
novos reparos”, que “não há prova de que a Requerida montou de forma invertida o
rolamento”, que “os problemas relatados não ocorreram em consequência de falha na
prestação do serviço por parte da Requerida”, e que “não há responsabilidade da
Requerida por qualquer problema apresentado no trator”.
A testemunha Ronaldo, funcionário dos Autores, relata que
“apareceu barulho embaixo da plataforma do trator”, que “chamamos o mecânico e
foi embarcado para a concessionária”, que “foram três vezes embarcado o trator para
a empresa, para a Equagril (Requerida)”, que “depois que enviamos, na quarta vez,
para outra concessionária, ela resolveu”, e que “foram identificadas fagulhas de ferro
no bujão de óleo” (gravação de mídia digital fls.200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007810-38.2018.8.26.0047 -Voto no
5
O informante do Juízo Edelcio, funcionário dos Autores,
relata que “o trator foi mandado para Assis (para o estabelecimento da Requerida),
fizeram a manutenção que tinha que ser feita, mas o trator passou a esquentar e não ia
pra frente e nem para trás”, que “foi mandado de novo o trator para Assis, voltou, e
continuou com o mesmo problema”, que “em 2017 voltou para Assis, mas daí deu
um estralo embaixo do câmbio, e continuou com o mesmo problema”, e que “depois,
foi mandado para outra autorizada, em Ourinhos, e nunca mais deu problema”
(gravação de mídia digital fls.201).
A testemunha Luís Claudio, funcionário da Requerida à
época da prestação dos serviços, relata que “havia um problema no anel do motor”,
que “o Davide (Autor) apareceu com uma peça, em que aparecia que o rolamento
teria sido montado invertido”, que “quem montou fui eu, o responsável fui eu”, que
“se foi montado errado fui eu que montei”, e que “os defeitos da terceira intervenção
são diferentes dos defeitos das duas primeiras” (gravação de mídia digital fls.202).
O informante do Juízo Renato, funcionário da Requerida,
relata que “no terceiro conserto foram trocadas engrenagens, rolamento, e a parte que
faz a mudança da marcha do trator”, que “a parte de rolamento foi mexida”, e que
“foi desmontado e montado um novo” (gravação de mídia digital fls.203).
Apesar de comprovado que o funcionário da Requerida (Luís
Cláudio) realizou montagem incorreta de peça do trator (rolamento) quando da
prestação dos serviços de mecânica, permanece a controvérsia acerca do nexo de
causalidade entre os serviços prestados pela Requerida e o alegado dano causado ao
trator (oriundo destes serviços), e que resultou na necessidade de novos reparos e
aquisição de produtos descritos nas notas fiscais de fls.47/52 (realizados pela
empresa Igarapé), notando-se que o documento de fls.54 (elaborado pela empresa
Igarapé e que consigna que “o rolamento PN 24903820 estava montado de forma
invertida” - que foi impugnado pela Requerida a fls.77) não comprova o nexo de
causalidade entre a montagem incorreta do rolamento e a necessidade de realizar os
reparos descritos a fls.47/52.
Assim, de rigor a dilação probatória, com a produção de
provas pericial (ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007810-38.2018.8.26.0047 -Voto no
6
e julgamento (se o caso).
Por sua vez, a responsabilidade pelo custeio da prova pericial
está sujeita à disciplina específica, estabelecida no artigo 95, caput, do Código de
Processo Civil, que dispõe que a remuneração do “perito será adiantada pela parte
que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes”.
Assim, considerando que os Autores e a Requerida
pleitearam a produção de provas na petição inicial e na contestação de fls.72/84, cada
parte deve arcar com 50% do valor dos honorários periciais.
Destarte, descabido o julgamento antecipado da lide,
impondo-se o parcial provimento do recurso, para afastar a sentença, com o
prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de provas pericial e
testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a
produção de provas pericial (arcando os Autores e a Requerida, cada qual, com 50% -
cinquenta por cento - do valor dos honorários periciais) e testemunhal em oportuna
audiência de instrução e julgamento.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator